Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800286-46.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARNALDO MONTEIRO CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DO ART. 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi prolatada sentença penal absolutória, absolvendo o paciente, com fulcro no artigo 386 do CP, da imputação de homicídio qualificado tentado
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de março de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ARNALDO MONTEIRO CASTRO
,
acusado da prática do crime tipificado no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá (Ação Penal nº 0002755-43.2013.8.14.0012).

O impetrante afirma que o paciente foi pronunciado, em 05/04/2015, pelo juízo
a quo
nas sanções punitivas do art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP. Relata que o coacto ficou em liberdade, desde 16/09/2013, ocasião em que foi realizada a continuação da audiência de instrução e julgamento do feito, tendo sido deferida a conversão de sua prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP, cumpridas regularmente desde então pelo paciente. Assevera que a sessão de julgamento do Tribunal do Júri está designada para o dia 03/02/2021, às 08:30 horas e o paciente pugna, por meio do presente
writ
, pela concessão da Ordem “para caso venha a ser condenado, o magistrado
a quo
não venha a decretar a imediata execução de sua pena, caso prolate sentença com pena superior a 15 (quinze) anos e com arrimo no artigo 492, inciso I, alínea “e” do CPP, instituído no ordenamento jurídico pelo Pacote Anticrime”.

Ressalta que o crime pelo qual o paciente será submetido ao Tribunal do Júri ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, somente 23/01/2020, e eventual édito condenatório será prolatado após o início de tal vigência, devendo ser aplicado ao caso em comento a norma existente à época da prática delitiva.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido salvo conduto em favor do paciente, determinando que o magistrado
a quo
, em caso de prolação de sentença e condenação do paciente à pena superior a 15 (quinze) anos, se abstenha de decretar o início da execução provisória do paciente com arrimo no artigo 492, inciso I alínea e do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta formulada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que foi prolatada na sessão do Tribunal do Júri, no dia 03/02/2021, sentença penal absolutória, absolvendo o paciente Arnaldo Monteiro Castro, com fulcro no artigo 386 do CP, da imputação de homicídio qualificado tentado em face da vítima Arleson Marques Sales.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 02
de março de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 04/03/2021